Tribunal: TJDFT
Processo: 0004073-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 344, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA E DO DOLO ESPECÍFICO DE FAVORECER TERCEIROS EM DEMANDA JUDICIAL. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Não comprovada a grave ameaça, que deve ser intensa, séria e eficiente, nem o dolo específico do agente de favorecimento próprio ou de terceiros em demanda judicial, afasta-se a condenação pela prática do delito previsto no art. 344, caput, do Código Penal (coação no curso do processo).
2. Consoante a regra probatória, é a acusação que tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do agente, com um certo grau de certeza, porquanto milita em favor do acusado o princípio da presunção de inocência. Assim, na dúvida acerca da configuração do tipo penal, o princípio do in dubio pro reo socorre o denunciado, que não tem o dever de provar que não praticou o delito.